Tribunal: STM
Processo: 7000593-14.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ENTORPECENTE. COCAÍNA. POSSE. ÁREA MILITAR. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SOLUÇÃO DA “QUAESTIO”. VIA ADMINISTRATIVA. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PREVENÇÃO CRIMINAL (GERAL E ESPECIAL). PREVALÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS. ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Diante do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, e das evidências fáticas do ilícito, impõe-se a deflagração da Ação Penal Militar (APM). Prevalência do Princípio “in dubio pro societate”.
2. No cotidiano militar, utilizam-se veículos de combate, armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e de diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras atividades. Para esse conjunto de práticas, exige-se a vigorosa atenção de comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo no âmbito da tropa ou dentro dos quartéis.
3. Assim, a proposta acusatória, formatada sob o prisma da prevenção geral e especial, projeta-se como fator inibidor para a prática criminosa.
4. No bojo da APM, diversos aspectos relativos ao porte de entorpecente, dentro de OM, poderão ser esclarecidos. Nesse sentido, seria promissor elucidar a origem do tóxico, a eventual influência exercida por criminosos sobre o agente usuário, o local de trabalho, o grau de dependência física e/ou psíquica, o histórico de ocorrências, entre outros.
5. A circunstancial análise valorativa de provas, na fase destinada à apreciação da Denúncia, com a sua rejeição, perfaz açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos sob o crivo do Devido Processo Legal.
6. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão questionada. Instauração da APM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000593-14.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO
QUESTIONADA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO SD
EX PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO, COMO INCURSO NO ART. 290 DO
CPM, POR ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA APM
RELACIONADA AO APF Nº 7000028-71.2023.7.09.0009. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO
MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000593-14.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ENTORPECENTE. COCAÍNA.
POSSE.
ÁREA
MILITAR.
SUPOSTA ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
SOLUÇÃO
DA
“QUAESTIO”.
VIA
ADMINISTRATIVA. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. REFORMA
DA
DECISÃO.
PREVENÇÃO
CRIMINAL
(GERAL
E
ESPECIAL). PREVALÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS. ARTS. 77 E 78,
AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Diante do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78,
ambos do CPPM, e das evidências fáticas do ilícito, impõe-se a
deflagração da Ação Penal Militar (APM). Prevalência do Princípio “in
dubio pro societate”.
2. No cotidiano militar, utilizam-se veículos de combate, armamentos,
munições e explosivos com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico
exige, antes do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há
calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas
de combate, transposições de cursos de água e de diversos obstáculos,
dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em
hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e
outras atividades. Para esse conjunto de práticas, exige-se a vigorosa
atenção de comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas
bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo no âmbito da tropa ou dentro
dos quartéis.
3. Assim, a proposta acusatória, formatada sob o prisma da prevenção
geral e especial, projeta-se como fator inibidor para a prática
criminosa.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. No bojo da APM, diversos aspectos relativos ao porte de
entorpecente, dentro de OM, poderão ser esclarecidos. Nesse sentido,
seria promissor elucidar a origem do tóxico, a eventual influência
exercida por criminosos sobre o agente usuário, o local de trabalho, o
grau de dependência física e/ou psíquica, o histórico de ocorrências,
entre outros.
5. A circunstancial análise valorativa de provas, na fase destinada à
apreciação da Denúncia, com a sua rejeição, perfaz açodada atuação
judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da lide,
porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos
sob o crivo do Devido Processo Legal.
6. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão
questionada. Instauração da APM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão extraordinária de julgamento
presencial/videoconferência, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão
questionada, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex PAULO SÉRGIO
DA SILVA PAULINO, como incurso no art. 290 do CPM, por atender aos requisitos
legais, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da
APM relacionada ao APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), com esteio nos arts. 516, alínea "d", e 518,
ambos do CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM, exarada em 19.6.2023, a qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Sd Ex PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO.
A Decisão atacada sustenta a suposta inobservância do requisito ínsito
na alínea “a” do art. 30 do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP comum, aplicado
por analogia, calcando-se na atipicidade da conduta, com base no art. 78, alínea “a”,
c/c o art. 77, alínea “e”, ambos do CPPM.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM imputou ao denunciado a prática, em tese, do crime de “trazer
consigo” substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, conforme os indícios integrantes do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000028-71.2023.7.09.0009.
Nos termos da Denúncia oferecida em 4.6.2023, com base no APF
referido, em síntese, o Sd Ex PAULO, em 5.4.2023, por volta das 7h, “foi flagrado
na posse de substância entorpecente (cocaína), durante revista, no momento da
entrada no 66º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Cáceres/MT”
(Processo relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 50).
Segundo a Denúncia, o Sd PAULO, após a descoberta da substância,
admitiu tratar-se de pasta base, quando confirmou ser usuário daquela espécie de
entorpecente.
Após a apreensão, o material foi submetido a exame pericial
preliminar, resultando positivo para cocaína (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 50).
Os autos estão instruídos, entre outros, com os seguintes documentos:
- a Nota de Culpa (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 2, fl. 5);
- o Ofício do Presidente do APF, datado de 5.4.2023, remetendo o
material apreendido, em embalagens lacradas, ao Delegado de Polícia em
Cáceres/MT, para a realização dos exames periciais (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 2, fl. 6);
- os Ofícios do Presidente do APF, datados de 5.4.2023, comunicando a
prisão em flagrante delito do Sd Ex PAULO, ao Juízo Militar, à Defensoria Pública
da União (DPU) e ao Órgão Ministerial (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 2, fls. 7/9);
- o Termo de Apreensão do material (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 3, fl. 14);
- o Laudo Preliminar de Constatação em Substância, elaborado na
Polícia Federal em Cáceres/MT (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 3, fls. 11/13);
- a Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (Processo
relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 4, fl. 17);
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a lavratura do APF (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 4, fl. 19; e Doc. 5, fls. 20/22);
- as Certidões negativas de Distribuição de Processos Criminais
(Antecedentes Criminais), emitidas com referência ao 1º grau do TJ/MT, do TRF/1ª
Região, da PF, do CNJ e da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato
Grosso (Processo relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc.
5, fl. 24; Doc. 6, fls. 25/27; e Evento 3, Docs. 3 e 4);
- o Relatório do Presidente do APF (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 8, fl. 38);
- a Ata da Audiência de Custódia, realizada em 7.4.2023, na qual a
prisão em flagrante foi homologada e, ainda, a liberdade provisória concedida
(Processo relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 16);
- o Alvará de Soltura, cumprido em 7.4.2023 (Processo relacionado:
APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 19);
- as Folhas de Alterações (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 33, Doc. 1); e
- o Laudo de Perícia Criminal Federal, oriundo do Setor Técnico
Científico da Polícia Federal (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 47).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, em Decisão
de 19.6.2023, rejeitou a Denúncia, fundamentando, em síntese, que o Comandante
da Organização Militar deveria, sendo a conduta atípica, resolver o caso à luz do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 53).
Irresignado com a rejeição da Denúncia, o MPM, em 21.6.2023,
interpôs o presente RSE (Processo relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009,
Evento 56).
O Parquet, em suas Razões Recursais, pleiteia a reforma da Decisão
combatida, para que a Denúncia seja recebida (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 63).
Nas Contrarrazões, em suma, a DPU pugna pelo não provimento do
Recurso Ministerial, com a consequente manutenção da Decisão atacada (Processo
relacionado: APF nº 7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 69).
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão recorrida, em sede do juízo negativo de retratação, foi
mantida – art. 520 do CPPM (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 71).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
opina pelo conhecimento e provimento do RSE (Evento 6 deste RSE).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido.
1. Introdução – A Decisão atacada.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, em
19.6.2023, rejeitou a Denúncia relativa à prática, em tese, do crime previsto no art.
290 do CPM (“trazer consigo” substância entorpecente, em área sob a Administração
Militar), imputado ao Sd Ex PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO.
A Decisão questionada baseou-se na atipicidade da conduta. Na óptica
do Magistrado, em suma, inexistiria justa causa para a deflagração da Ação Penal
Militar (APM), sendo recomendada a solução da quaestio, unicamente, pela via
administrativa/disciplinar.
2. O escopo recursal.
O Órgão Ministerial pleiteia a reforma da Decisão guerreada, para que
a Denúncia seja recebida, em desfavor do Sd Ex PAULO.
Na visão do Parquet, a peça acusatória atende às exigências legais e a
conduta, estando tipificada no art. 290 do CPM, afronta bens jurídicos tutelados que
são essenciais para o meio castrense.
3. A posição do Relator.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do preenchimento dos requisitos legais atinentes à Denúncia e
da dimensão da potencial ofensa desferida contra os princípios basilares das Forças
Armadas, o presente RSE deve ser provido.
4. A intolerância quanto à presença de drogas entorpecentes no interior dos quartéis e
nas demais áreas sob a Administração Militar.
Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase
do então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu
histórico Voto em sede do HC nº 107.688-DF, o qual reverbera a sólida
jurisprudência castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in
verbis:
“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
[...]”
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que, em tese, sejam capazes de ferir o estado de ordem,
prevenção e repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco
aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano,
material e imaterial, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Torna-se relevante que os integrantes da Justiça Castrense tenham essa
compreensão. Aliás, capacidade de percepção já assimilada nos Acórdãos exarados
no STF.
A temática merece esta análise preambular, a qual alardeia a necessária
proteção (no campo judicial) das Forças Armadas quanto aos riscos de “contágio”
com esse “dano” que a circunda.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra/SP, com
mais de 50 (cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-
sao-os-efeitos-das-drogas-no-organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas ilícitas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Também, podem provocar confusão
mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de ponto imperativo nas rotinas dos quartéis (assunto
sistematicamente enfatizado neste Voto).
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do patrimônio humano, material e imaterial se
torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se veículos de combate, armamentos,
munições e explosivos com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes
do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento
dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água
e de diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito,
cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e
outras atividades. Para esse conjunto de práticas, exige-se a vigorosa atenção de
comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo
entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo no âmbito
da tropa ou dentro dos quartéis.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir, dos seus usuários e operadores, imensa dose de
responsabilidade, de sensibilidade e de concentração para a sua utilização,
manutenção e conservação. Pessoal 100% (cento por cento) limpo de alucinógenos
no organismo.
Após essa etapa, os militares formados (adestrados) cumprem serviços
de escala, internos e externos (Guardas da OM e patrulhas), executados para a defesa
dos aquartelamentos e de áreas sob a Administração Militar, os quais são dotados,
como já dito, de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e
tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento público, que serão as
ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da
Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano, material e imaterial, a
redução da presteza e da qualidade da manutenção dos equipamentos, a debilidade
na concentração e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, inclusive com
letalidades.
Sob essa perspectiva, com a projeção de evidente “desajuste”, o
controle da situação e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutras palavras, sendo enfático, a intolerância com drogas nos
quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores
militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial de
severa repressão ao entorpecente no seio da tropa, o qual está consolidado no âmbito
do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que põem em risco o Sistema
Castrense incumbido da Defesa Nacional.
A Justiça Militar da União (JMU) não deve se descurar desse corolário.
Trata-se da consecução, em tese, de crime tipificado na Lei Penal Militar.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio para com o vital
interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
nação: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua Defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
Assim, com a necessária clareza, foram expostas, neste Voto, as bases
que sedimentam o incansável combate à presença de entorpecente no ambiente
castrense. A hipótese sinaliza para a potencial punibilidade de conduta
caracterizadora de crime tipificado no art. 290 do CPM, bem como para os casos
assimilados e as “situações afins” (incluindo as previsões emanadas de outras
legislações sob igual espectro).
5. A abordagem recursal.
O MPM, em suas Razões Recursais, assevera que os fatos narrados se
amoldam à descrição típica de “trazer consigo” substância de natureza entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar, a qual pode causar dependência física ou
psíquica.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o crime imputado é de mera conduta. Portanto, dispensável
qualquer resultado naturalístico.
Sendo delito de perigo abstrato, a materialização de eventual dano
contra a incolumidade pública, a despeito do potencial para elevar a pena, torna-se
desnecessária para o reconhecimento de suas elementares.
Assim, a subsunção do fato ao art. 290 do CPM independe de efetivo
dano. O ingresso proibido dessa espécie de substância, nos quartéis, conduzida por
civil ou militar, perfaz grave delito.
O combate à posse de entorpecentes nas OM deve ser permanente.
Incumbe à JMU proteger o ambiente castrense, para afastar esse “dano”, o qual tem
assolado a sociedade. Não há margem para trégua, tampouco esmorecimento na
postura repressiva.
Nesse giro, restringir a solução desse grave crime à via
administrativa/disciplinar (recomendada na Decisão questionada), torna inócuo o
investimento público destinado à JMU, a qual constitui a última linha de tutela das
Forças Armadas, maior ferramenta de defesa da sociedade.
Outra faceta referente ao delito em apreço merece ser abordada. Diz
respeito às potenciais “interlocuções” de militares com o crime organizado.
Os serviços prestados à criminalidade são rotulados como “moeda de
troca”, mantendo ávido o vínculo de serventia do consumidor (usuário de
entorpecente).
Nesse sentido, os possíveis comprometimentos em relação à segurança
do contingente, das instalações e dos materiais bélicos devem ser considerados.
Ademais, esta espécie de conduta introduz, naturalmente, abalos nas
relações funcionais intra muros, capaz, ainda, de disseminar o sentimento de
insegurança e da deletéria desconfiança.
A confiança no militar é predicado essencial para o seu bom
desenvolvimento no serviço/carreira, sob a regência da hierarquia e da disciplina
castrenses.
Evidentemente, o resultado negativo nesse quesito tem o condão de
expor eventuais fragilidades nos valores que deveriam ser cultuados (ética, moral,
respeito, disciplina, acatamento às ordens, camaradagem, austeridade, entre outros).
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A qualidade da interação no contexto institucional (seio da tropa)
dependerá da sinergia produzida no âmbito do adestramento, em ambiente livre das
posturas destrutivas (e suas influências).
Portanto, retomando o cerne da quaestio, a sugestiva solução pela via
disciplinar não condiz para o caso em análise.
No tocante à questionada atipicidade da conduta, diversos elementos
indiciários recomendam outro desfecho.
No caso, o agente foi flagrado, em revista no ingresso na OM, trazendo
consigo invólucro de material suspeito, no interior de mochila de uso pessoal.
As provas orais colhidas no bojo do APF, consistente na inquirição do
flagranteado e na oitiva das testemunhas presenciais dos fatos, apontam para indícios
veementes da autoria delitiva (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 2, fl. 5; Doc. 4, fl. 19; e Doc. 5, fls. 20/22).
Na hipótese, a conduta identifica-se, teoricamente, com a elementar
“trazer consigo” substância entorpecente, capaz de determinar dependência física ou
psíquica, em local sob a Administração Militar, encontrando tipicidade no art. 290 do
CPM.
A doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
1 ministra o seguinte ensino:
“[...] Trazer consigo, ainda que para uso próprio condensa tanto o tráfico como o
porte para uso próprio, já que a norma menciona ainda que para uso próprio, e não
para uso próprio, de modo que a elementar pode ser aplicada também para a
traficância. Resume-se, assim, no transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas
etc., não importando se para a traficância ou para o uso, imediato ou futuro,
próprio. [...]”.
Em complementação, diversos elementos de natureza investigativa
consubstanciam os indícios suficientes acerca da materialidade delitiva:
- o Termo de Apreensão do material (Processo relacionado: APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 3, fl. 14);
- o Laudo Preliminar de Constatação em Substância, elaborado na
Polícia Federal em Cáceres/MT (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 2, Doc. 3, fls. 11/13); e
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Laudo de Perícia Criminal Federal, oriundo do Setor Técnico
Científico da Polícia Federal (Processo relacionado: APF nº 7000028-
71.2023.7.09.0009, Evento 47).
Quanto à identificação da substância, em conformidade com a prova
técnica produzida, oriunda da Polícia Federal, a Denúncia indica:
“[...] se tratar de 0,67gramas (massa líquida) de cocaína, substância psicotrópica
de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física e psíquica, nos
termos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas respectivas atualizações. [...]”.
O caso exige a fiel observância aos ditames relativos à prevenção geral
e especial, para resguardar os bens e os valores tutelados pelas Forças Armadas.
Descredenciar, de plano, a apuração penal, sem a sujeição do agente ao
devido processo legal, não é razoável nessas circunstâncias.
Com nitidez, a conduta do denunciado, na teoria, é passível de
responsabilização penal. A atipicidade material, pelo viés da proporcionalidade
(adequação e necessidade da persecução penal), decretada na Decisão recorrida,
equivale à absolvição sumária. A solução da quaestio pela vertente disciplinar, pelos
mesmos motivos, deve ser veementemente afastada.
Na verdade, desproporcional é expor a sociedade, sem o menor
aprofundamento processual, ao possível porte de entorpecente em OM. Por exemplo,
indaga-se: 1) a quantidade encontrada com o agente, além de ser extremamente
nefasta para o ambiente castrense, foi o que sobrou após o consumo da sua maior
parte?; 2) o denunciado compartilhou o entorpecente com algum outro militar da
OM?; 3) o agente, em ocasiões anteriores, fez uso de substâncias ilícitas no interior
do quartel?; 4) em caso positivo, nessas situações pretéritas, houve o
compartilhamento do entorpecente?; e 5) onde o denunciado costumava guardar a
droga no interior da OM, havia algum “costumeiro esconderijo”?
Apenas com a instrução criminal será dimensionada a conduta do
agente.
Na hipótese, o brocardo “in dubio pro societate” deve imperar.
Outrossim, infere-se que o ingresso de substância entorpecente na OM
produz efeitos deletérios para toda a tropa, inclusive com o potencial de interferir na
sua operacionalidade.
Para além, outras nuanças relativas à conduta podem ser melhor
esclarecidas no bojo da APM, sob as garantias do Devido Processo Legal, da Ampla
Defesa e do Contraditório.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os indícios caracterizadores de crime militar estão presentes
na conduta de PAULO. Por conseguinte, há justa causa para a apuração dos fatos em
sede penal.
5.1. Aspectos inerentes à análise da Denúncia para desencadear a APM.
Note-se que, em observância ao Princípio da Obrigatoriedade, o
Parquet tem o dever de oferecer a Denúncia quando presentes, como neste caso, a
prova do fato e os indícios de autoria, conforme o art. 30 do CPPM.
Ademais, a Denúncia atende aos ditames do art. 77 do CPPM, pois
contém:
a) a designação do Juiz a quem é dirigida;
b) a qualificação do acusado;
c) o tempo, o lugar e a maneira com que se desenvolveu a atividade
ilícita;
d) a especificação da ofensa produzida à ordem administrativa militar;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção;
g) a classificação do crime; e
h) o rol das testemunhas.
Observa-se que as vedações contidas no art. 78 do CPPM não atingem
a Inicial Acusatória.
O caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, atinente ao
Princípio da Intervenção Mínima, restringe-se a fatos de menor relevância. O
presente caso atrai solução bem diversa, devendo, pelos indícios de sua gravidade,
ser descortinado durante a instrução criminal.
A Denúncia rejeitada contém a prova do fato e os indícios de autoria.
Portanto, à luz do Princípio da Proporcionalidade, a APM deve ser efetivada. Nesse
sentido, trago os seguintes precedentes:
“Ementa: DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO. Para instauração da
‘persecutio criminis’ basta que a proposta acusatória apresente um mínimo de
suporte probatório e aponte indícios suficientes de autoria. A fase de
admissibilidade da demanda não é a mais apropriada para avaliação do elemento
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subjetivo relacionado à vontade do agente, que só a sentença de mérito, como
resultado da discussão da matéria probante, poderá aferir. ‘In casu’, satisfeitos os
requisitos essenciais à propositura da ação penal. Denúncia recebida. Recurso
provido. Decisão majoritária”. (STM. RSE nº 2002.01.007010-4/RJ. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar Henrique Marini e Souza. Julg.: 5.11.2002. Public.:
28.2.2003.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. INDÍCIOS AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Inconformismo do MPM em
face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado
como incurso no art. 302, ‘caput’, do CPM. Nessa fase, não é permitido ao
magistrado analisar o mérito dos elementos informativos e valorar o dolo na
conduta do investigado. Em razão do princípio do ‘in dubio pro societate’, faz-se
necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de
materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que verificar-se-á presença, ou não, de
dolo na conduta do recorrido, e tanto o ‘Parquet’, quanto a Defesa terão a
oportunidade de produzir provas destinadas ao esclarecimento do fato. Da leitura
dos autos, observa-se que restou demonstrada que a conduta do denunciado
configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 302, caput, do CPM.
Provimento do Recurso. Decisão Unânime”. (STM. RSE nº 7000063-
49.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.:
2.5.2019. Public.: DJe de 10.5.2019.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS.
77 E 78 DO CPPM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO
SOCIETATE’. INDÍCIOS APTOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Para a Denúncia ser aceita,
precisa acompanhamento de uma carga decisória motivadora com respaldo naquilo
que foi apresentado durante a fase inquisitorial. 2. Os indícios de autoria podem ser
entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida, transmitindo
um sentimento que indica a possível prática de um fato típico, antijurídico e
culpável. 3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à
obrigatoriedade da continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o
princípio do ‘in dubio pro societate’. 4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado
adentrar ao mérito da causa, bem como valorar provas, sob pena de julgamento
antecipado da lide, suprimindo a apreciação por parte de seu juízo natural. Recurso
provido. Decisão por unanimidade”. (STM. RSE nº 7000792-41.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julg.: 10.12.2020. Public.: DJe de
3.2.2021.) (Grifo nosso.)
Nesse diapasão, a rejeição da Denúncia deve ser revista, mediante a
eficácia do comando legal do art. 30 do CPPM. Os precedentes abaixo estampam o
equívoco da Decisão tempestivamente atacada:
“Ementa: Recurso Criminal. Uso de documento falso. Rejeição da denúncia.
Conduta típica. Recurso provido. Exige-se do Magistrado, por ocasião do
recebimento da denúncia, tão-somente um mero juízo de prelibação, adstrito ao
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exame dos requisitos descritos no art. 30 do CPPM. Ultrapassa esse juízo o
Magistrado que rejeita a denúncia, por considerar atípica a falsificação de
documento, conduta prevista no art. 311 do CPM, sugerindo a desadequação típica
para um ilícito de natureza disciplinar. Recurso provido. Decisão unânime”. (STM.
RSE nº 03-81.2009.7.01.0401 (2009.01.007639-0/RJ). Relator Ministro Gen Ex
Antonio Apparicio Ignacio Domingues. Julg.: 19.10.2009. Public.: 30.11.2009.);
(Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO
DOS FATOS TIDOS COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART.
77 DO CPPM. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Cediço que, no ato
de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente, verificar se as
condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser
feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o ‘in dubio
pro societate’. A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis
quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma
precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de
exercer seu ‘munus publicum’. A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência
de um ilícito penal. Nesse contexto, entendo que o Decisum hostilizado exerceu
carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportuna quando do mero juízo de
prelibação. Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade”. (STM.
RSE nº 7000610-55.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 5.11.2020. Public.: DJe de 16.11.2020.) (Grifos
nossos.)
Outros julgados mais recentes rechaçam que o Magistrado, em juízo de
prelibação e no empenho de solucionar a lide, adiante-se no reconhecimento de
eventual atipicidade da conduta, sem nítidos parâmetros probatórios. Nesse sentido,
colacionam-se as seguintes Ementas:
“EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA.
ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE
DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em fase de juízo de
prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram
presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de
autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese,
delituosa, bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar
exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial. A propósito dessa conclusão, impende salientar que
nessa fase deve prevalecer o Princípio ‘in dubio pro societate’, segundo o qual o
recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a mera
probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por unanimidade”. (STM. RSE nº 7000726-95.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julg.: 27.8.2019. Public.: DJe de
9.9.2019.); (Grifo nosso.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO VIATURA MILITAR E VEÍCULO CIVIL. LESÃO CORPORAL
CULPOSA DE SOLDADO DURANTE SERVIÇO DE ESCOLTA. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo ‘a quo’ que rejeitou a Denúncia
oferecida, por falta de justa causa. Na fase preliminar de recebimento da Exordial,
cabe ao juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM. Os outros aspectos de ordem material ou processual
deverão ser sopesados durante o processo, no qual o denunciado, pautado nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Ademais,
com base no art. 6º da Lei nº 6.880/80, equivale a estar no exercício da função
militar, membros das Forças Armadas designados para cumprir missão junto à
Presidência da República. Denúncia que se encontra revestida das formalidades
legais. Recurso do ‘Parquet’ Militar Provido. Decisão unânime”. (STM. RSE nº
154-87.2015.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julg.:
20.3.2018. Public.: DJe de 4.4.2018.) (Grifo nosso.)
Diante de tão vasta e sólida jurisprudência, a rejeição da Denúncia
mostra-se fortemente desconexa à lógica básica de tutela do mais caro (óptica moral
e econômica) meio de defesa de todos os nacionais.
6. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM enfatiza o preenchimento dos requisitos
formais necessários para deflagrar a correspondente APM, no tocante à prática, em
tese, do crime capitulado no art. 290 do CPM.
Nesse sentido, o Parquet posiciona-se favoravelmente à reforma da
Decisão questionada, com o consequente recebimento da Denúncia. Consta do
Parecer, in verbis (Evento 6 deste RSE):
“[...] Inicialmente, a r. Decisão do d. Juízo a quo, que rejeitou a Denúncia contra o
acusado PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO, Sd Ex, ‘data maxima venia’, ao
pronunciar-se sobre a aplicabilidade do art. 290 do CPM ao caso, as circunstâncias
que envolveram a apreensão da substância entorpecente, o fato de o acusado não
estar escalado para o serviço e a pequena quantidade de droga apreendida,
antecipou-se ao momento adequado de análise do mérito, haja vista que abordou
questões diversas daquelas elencadas nos artigos 30 e 77 do CPPM.
Sobre a necessidade de análise aprofundada do tema, destaca-se trecho da r.
Decisão ‘a quo’, que o próprio Magistrado entende necessária. Contudo, ‘data
maxima venia’, sem razão quando assevera deva ser em sede do devido processo
legal administrativo (...)
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à criminalização da conduta de portar substância entorpecente nas
dependências da caserna, já se pronunciou essa c. Corte Castrense, pacificando o
entendimento de reprovação veemente do ato, (...)
Assim, ante todo o perigo que representa o porte de droga por um militar no interior
de um Quartel é que o legislador fez constar 11 (onze) condutas no art. 290 do
CPM, para preservar a incolumidade física dos militares, além dos princípios da
hierarquia e disciplina na caserna.
Outrossim, verifica-se dos autos que a Denúncia atendeu às exigências legais para
o seu recebimento, pois fundamentou-se em fortes indícios de autoria e
materialidade delitivas.
Dessa forma, presentes as condições descritas no art. 30 do CPPM (prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria), bem como atendidos os
requisitos elencados no art. 77 do mesmo codex (requisitos da denúncia) e, em
atenção ao princípio a ser observado nessa fase processual, do ‘in dubio pro
societate’, verifica-se que a Denúncia está apta ao seu recebimento, razão pela qual
a r. Decisão ‘a quo’ deve, ‘data venia’, ser reformada.
(...)
Desse modo, em tese, a conduta do denunciado amolda-se ao tipo penal descrito no
art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do
CPM, pelo que deverá responder e buscar provar a inocência, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. [...]”. (Grifos no original.)
7. A Conclusão.
A Decisão recorrida consubstancia verdadeiro julgamento antecipado
da lide.
Neste momento, descabe promover juízo de valor a respeito da
culpabilidade do denunciado. O julgador deve limitar-se, tão somente, à análise das
provas da materialidade, em tese, do ilícito e dos indícios de autoria para, então,
concluir pela viabilidade da deflagração da APM.
A instauração de APM não induz a condenação do acusado. O
processo, uma vez instaurado, prosseguirá com a observância das garantias
constitucionais que lhe são inerentes, sobretudo, a Ampla Defesa e o Contraditório.
A conduta imputada ao denunciado está suficientemente descrita na
Peça Acusatória, a qual se reveste das formalidades legais previstas nos arts. 77 e 78,
ambos do CPPM.
Nesse viés, diante das circunstâncias e da tutela dos valores
envolvidos, descabe ao Judiciário, prematuramente, obstruir a necessária instrução
criminal, de cunho mais aprofundado, a qual tem o potencial de esclarecer a eventual
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culpabilidade do imputado e, ainda, as suas reais intenções em relação à conduta
perpetrada.
Portanto, arquivar o feito sem nenhum aprofundamento dos fatos,
esvazia o suporte constitucional confiado a esta Justiça Especializada.
Há evidente liame entre a conduta do denunciado e a infringência legal.
Por conseguinte, perfaz a justa causa necessária à deflagração da APM.
Diante do não recebimento da Denúncia, então poderia ser
perguntado: quem viajaria num voo de 12 horas, sabendo que o piloto está, em
tese, portando cocaína? Qual a quantidade e o tipo de entorpecente que teria
consumido antes da apreensão? Estaria ele apto, 100% (cem por cento), em
concentração, para conduzir o voo? Notou-se o perigo abstrato agora?
Tratando-se de Forças Armadas, ambiente sensível, volátil e bélico, haveria
outra visão?
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd Ex PAULO SÉRGIO DA SILVA PAULINO, como
incurso no art. 290 do CPM, por atender aos requisitos legais, determinando a baixa
dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da APM relacionada ao APF nº
7000028-71.2023.7.09.0009.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357614v3 e
do código CRC 41a954dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/12/2023, às 21:29:21
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, 4ª ed. – São
Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 1380.
7000593-14.2023.7.00.0000
40001357614 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR